Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-83.2018.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002822-83.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HILDO FERNANDES - CPF: 927.877.388-34 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HILDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 061.973.901-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILDO FERNANDES - CPF: 927.877.388-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HILDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 061.973.901-08 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis
interpost
a
s
pela parte autora e pela Fazenda Pública
contra
a
sentença que, em ação indenizatória, condenou o
ente público
ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), e por danos estéticos, no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), em razão de
acidente envolvendo aluno
de
escola pública.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a responsabilidade civil da Administração Pública, decorrente de omissão, está configurada no caso de acidente com aluno de escola pública; (
ii
) o valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser majorado; (
iii
) há direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes em favor do genitor da vítima; e (
iv
) os índices de correção e os juros aplicados estão corretos, incluindo a incidência da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3.
A responsabilidade do Estado por omissão, quando demonstrada
a
negligência na manutenção das instalações escolares e a previsibilidade do acidente, gera o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A conduta omissiva foi comprovada pela má condição das janelas, evidenciando a falha no cumprimento do dever de zelar pela integridade física dos alunos.

4.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, permite
a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.

O valor da indenização por danos estéticos, fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso concreto e alinhado aos parâmetros adotados por esta e. Corte em situações semelhantes, deve ser mantido.

6
. Quanto aos danos materiais, não foi reconhecido o direito de pleiteá-los em nome próprio, considerando a ausência de legitimidade
da parte autora.

7
.
É devida a
incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, conforme
estabelecido na
Emenda Constitucional n. 113/2021
,
vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da parte autora não provido. Recurso da Fazenda Pública provido em parte.

Tese de julgamento:
“1.
A Administração Pública é responsável pela reparação de danos decorrentes de lesões sofridas por alunos em escolas públicas, em razão de sua omissão no dever de zelar pela integridade física destes, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva.

2
.
O valor da indenização por danos morais
e estéticos
deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes
. 3.
A partir de 9.12.2021, é devida a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros
moratórios
, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de correção ou de juros de mora.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X
e
art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 18; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j
.
20.10.2020
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j
.
13.9.2011
;
TJMT, N.U 0000193-27.2017.8.11.0102, Rela.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j
.
2.10.2024
;
TJMT, N.U 1000682-13.2018.8.11.0005, Rel. Des. Mário Roberto
Kono

d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
20.2.2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recursos

de

apelação

cível

interpostos

por

HILDO FERNANDES JÚNIOR

e

pelo

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo
J
uízo

da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
(MT)

que,
nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos n. 0002822-83.2018.8.11.0022,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e por danos estéticos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E ainda condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O

apelante

HILDO FERNANDES JÚNIOR
(Id.

234095159
)

afirma que o valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser majorado, pois o montante arbitrado na sentença não atende ao caráter pedagógico e punitivo. Além disso, faz jus à indenização por danos materiais para ressarcir as despesas médicas, no valor de R$ 47.708,51 (quarenta e sete mil, setecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), bem como para pagar ao seu genitor, a título de lucros cessantes, a renda que deixou de auferir, correspondente a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 234095165, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 234095160) afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, agindo “
por contra própria quando se chocou com o vidro, além de retirar o braço na tentativa de se soltar da janela
”, o que afasta o dever de indenizar.

Afiança que os índices de correção monetária e de juros moratórios devem ser fixados conforme os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, com a incidência da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2021.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela retificação dos índices de atualização do débito.

Contrarrazões apresentadas por HILDO FERNANDES JÚNIOR no Id. 234095162, pugnando pelo não provimento do recurso.

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

247852176
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
HILDO FERNANDES JÚNIOR
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos n. 0002822-83.2018.8.11.0022,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e por danos estéticos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Começo

pelo

exame

do

recurso

de

apelação

do

ESTADO

DE

MATO

GROSSO,

pois

eventual

provimento

a

ele

prejudica

o
recurso

de

HILDO FERNANDES JÚNIOR
.

1.

RECURSO

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

A

causa

de

pedir

da

pretensão

indenizatória

está

fundamentada

na alegação de que HILDO FERNANDES JÚNIOR, com
8
(oito) anos de idade à época dos fatos, em 28.3.2012, nas dependências da Escola Estadual 10 de Dezembro
,
localizada no Município de Pedra Preta (MT), “
estava no pátio da escola, brincando com os amiguinhos, quando se chocou contra uma vidraça que tinha no local. A janela/vidraça tinha apenas 0,80 centímetros de altura, o que fez com que o requerente atingisse diretamente o vidro
” (Id. 234094176 – Pág. 2)
, ocasionando sequelas permanentes em
seu braço e em sua perna.

A

Constituição

da

República

Federativa

do

Brasil

dispõe

que

“
são

invioláveis

a

intimidade,

a

vida

privada,

a

honra

e

a

imagem

das

pessoas,

assegurado

o

direito

à

indenização

pelo

dano

material

ou

moral

decorrente

de

sua

violação
”

(art.

5º,

X).

Quanto

à

responsabilidade

civil

do

Estado

(em

sentido

lato
)

pelo

dano

causado

ao

particular,

a

pessoa

jurídica

de

direito

público

responderá

“
pelos

danos

que

seus

agentes,

nessa

qualidade,

causarem

a

terceiros,

assegurado

o

direito

de

regresso

contra

o

responsável

nos

casos

de

dolo

ou

culpa
”

(art.

37,

§

6º).

No

entanto,

a

responsabilidade

civil

da

Administração

Pública

não

se

sustenta

sem

que

seja

comprovado

o

nexo

de

causalidade

entre

o

evento

danoso

e

uma

conduta

atribuída

a

ela

e,

nos

casos

de

omissão

do

Poder

Público,

exige-se,

ainda,

a

comprovação

da

culpa,

elemento

tipificador

da

responsabilidade

subjetiva.

“
No

caso

de

omissão

do

Poder

Público

os

danos

em

regra

não

são

causados

por

agentes

públicos.

São

causados

por

fatos

da

natureza

ou

fatos

de

terceiros.

Mas

poderiam

ter

sido

evitados

ou

minorados

se

o

Estado,

tendo

o

dever

de

agir,

se

omitiu.

Isto

significa

dizer

que,

para

a

responsabilidade

decorrente

de

omissão,

tem

que

haver

o

dever

de

agir

por

parte

do

Estado

e

a

possibilidade

de

agir

para

evitar

o

dano.

[...].

A

culpa

estará

embutida

na

ideia

de

omissão.

Não

há

como

falar

em

responsabilidade

objetiva

em

caso

de

inércia

do

agente

público

que

tinha

o

dever

de

agir

e

não

agiu,

sem

que

para

isso

houvesse

razão

aceitável.
”

(DI

PIETRO,

Maria

Sylvia

Zanella.

Direito

administrativo
.

30.

ed.

Rio

de

Janeiro:

Forense,

2017,

p.

828).

“
No

Brasil,

a

regra

geral

de

responsabilização

civil

do

Estado

varia

conforme

se

trate

de

ação

ou

omissão.

Na

conduta

comissiva,

o

ente

público

responde

objetivamente;

na

omissiva,

subjetivamente.

Justifica-se

a

responsabilidade

subjetiva

sob

o

argumento

de

que

nem

toda

omissão

estatal

dispara,

automaticamente,

dever

de

indenizar.

Do

contrário

seria

o

Estado

transformado

em

organismo

segurador

universal

de

todos

contra

tudo.
”

(STJ
,

AREsp

1717869/MG,

Rel.

Min.

Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

julgado

em

20.10.2020,

DJe

1º.12.2020).

[sem

destaque

no

original].

Para

evitar

tautologia,

transcrevo

parte

dos

fundamentos

da

sentença

proferida

pelo

d.

J
uízo

a

quo
:

“
No mais,
restou incontroverso que o autor, estava na escola estadual 10 de dezembro, no dia 28 de março de 2012, se chocou contra uma vidraça no pátio do colégio, que seu braço ficou preso e puxou o braço na tentativa de se soltar da janela.
Que resultaram as lesões em seu braço
, que necessitaram de sutura e acarretaram danos estéticos, morais e materiais.

Em que pese
a
argumentação do requerido, não há dúvida quanto à responsabilidade objetiva da Administração Pública pela integridade física do aluno no interior dos estabelecimentos oficiais de ensino, até mesmo nos termos do artigo 37, §6º, da CF.

Independentemente do motivo pelo qual o vidro da janela se quebrou, não há que se falar em inaplicabilidade do dispositivo acima, pois cabia ao Poder Público zelar pela
incolumidade da vítima, que estava, no momento do evento danoso, sob sua guarda, vigilância e proteção.

Ademais,
é previsível que crianças em tenra idade, corram e possam se chocar com a parede lateral ou com a divisória de vidro, a qual, por isso, deve ter espessura capaz de conter o peso da colisão sem se quebrar
.

No caso presente, em especial pela análise das fotografias e documentos anexados,
ficou plenamente demonstrado o nexo causal e o prejuízo que acometeu a autora que, ao abalroar no vitral da janela, acabou por quebra-la e atravessa-la com seu braço
.
”
(Id. 234095153 – Pág. 5).
[sem destaque no original]

Os

fundamentos

declinados

pelo

d.

J
uízo

a

quo

mantiveram-se

incólumes

diante

das

alegações

em

sentido

contrário.

De fato,
ficou demonstrad
a
a conduta omissiva do Estado pela não observância do
s
dever
es
de guarda e vigilância
, bem como
de zelar pela integridade física dos alunos.

Aliás, a situação irregular da
janela de vidro
, motivo do acidente,
foi admitida pelo Diretor Escolar em sede de inquérito civil:

“
Que trabalha na escola há
cerca de 12
(doze) anos e que este não é o primeiro acidente que ocorre envolvendo alunos com as janelas da escola; Que alguns alunos já cortaram as mãos e dedos, mas não foram ferimento tão graves como o que ocorreu nesta semana; Que todas as janelas são de vidro canelado, afixadas há uma altura de 80 cm (oitenta centímetro) do chão [...]; Pede ao Ministério Público providências no sentido de solucionar os problemas das janelas, sendo que a
adequação das mesmas custam cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
” (Id.
234094176
– Pág. 29).

Portanto,

ficou

demonstrada

a

responsabilidade

do

Estado

(em

sentido

lato
)

no

dever

de

indenizar,

uma

vez

que

cabia aos
agentes públicos

zelar

pela integridade física do aluno, vítima de
lesão vascular causada por objeto cortante (vidro).

Nesse sentido, decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento de caso similar:

“
É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar. Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.
” (TJ-MT, N.U
1000682-13.2018.8.11.0005,
Rel. Des.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 20
.
2
.
2024
, publicado no DJE
1º.
3.2024).

Dessa

forma,

compete

ao

réu,

ora

apelante,

responder

pelas

consequências

decorrentes
das condutas omissivas de seus agentes
,

impondo o dever de indenizar.

Quanto à atualização do débito, constata-se que a sentença fixou o IPCA-E como índice de correção monetária e determinou a incidência de juros de mora
calculados com base nos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
. Logo, está em consonância
com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

No entanto, o d. Juízo
a quo
não determinou a incidência da
taxa SELIC
,
a contar de 9.12.2021,
nos termos do art. 3º
da Emenda Constitucional n. 113/2021
,
vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

De resultado, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO apenas para determinar a
incidência da taxa SELIC,
a
partir de 9.12.2021,

vedada
a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

2.

RECURSO

DE

APELAÇÃO INTERPOSTO POR HILDO FERNANDES JÚNIOR.

Quanto

ao

valor

do

dano

extrapatrimonial,

possível

a

adoção

do

método

bifásico,

já

adotado,

de

há

muito,

pelo

c.

Superior

Tribunal

de

Justiça,

para

fixação

equitativa

da

indenização,

de

modo

a

evitar

arbitrariedade

de

critérios

unicamente

subjetivos

do

julgador:

i
)

“
Na

primeira

etapa,

deve-se

estabelecer

um

valor

básico

para

a

indenização,

considerando

o

interesse

jurídico

lesado,

com

base

em

grupo

de

precedentes

jurisprudenciais

que

apreciaram

casos

semelhantes
”;

e

ii
)

“
Na

segunda

etapa,

devem

ser

consideradas

as

circunstâncias

do

caso,

para

fixação

definitiva

do

valor

da

indenização,

atendendo

a

determinação

legal

de

arbitramento

equitativo

pelo

juiz
”

(STJ
,

REsp

1152541/RS,

Rel.

Min.

Paulo

de

Tarso

Sanseverino
,

Terceira

Turma,

julgado

em

13.9.2011,

DJe

21.9.2011).

As

cc.

Câmaras

de

Direito

Público

e

Coletivo

deste

e.

Tribunal

de

Justiça,

em

julgamento

de

casos

de
acidente ocorrido nas dependências de escola
pública
envolvendo alunos
,

têm

arbitrado

o

valor

da

indenização

por

danos

morais,

no

patamar

mínimo

de

R$

5.000,00 (cinco

mil

reais)

e

máximo

de

R$

40.000,00 (quarenta

mil

reais)
,

conforme

informações

retiradas

dos

autos

n.

1000682-13.2018.8.11.0005
e
0001116-59.2018.8.11.0024
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira); autos n.
0000682-13.2011.8.11.0090
(Rela.
Desa
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
); autos n.
1000700-72.2016.8.11.0015
e
1001412-34.2019.8.11.0055
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro); autos n.
0007088-08.2011.8.11.0007
e
0006972-34.2013.8.11.0006
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n.
0001430-34.2012.8.11.0050
(Rela.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
).

Assim,

ao

se

levar

em

consideração

os

princípios

da

proporcionalidade

e

razoabilidade,

entendo
que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se apresenta
adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas, em especial os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

No que se refere
à indenização por
danos estéticos
, é cabível em razão da presença de cicatriz permanente no antebraço esquerdo e na perna esquerda, conforme fotografias (Id.
234094176
– Págs. 37/52).

De outro lado,
o valor
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

se encontra
em patamar razoável, conforme decidiu esta e. Corte em julgamento de caso similar.

“
[...]
, no que diz respeito ao ‘
quantum
’ da indenização por danos estéticos, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 8.000,00, (oito mil reais) deve ser mantida, tendo em vista que mesmo que permanente a cicatriz no braço da autora/apelante, não é de grande extensão
.
”
(
TJ-MT,
N.U 0000193-27.2017.8.11.0102,
Rela.
Desa
.
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 2
.
10
.
2024,
p
ublicado no DJE
8.10.2024).

Por fim, relativamente à indenização por danos materiais,
o que

Hildo
Fernandes Júnior
pretende, ao fim e ao cabo,
é
que o Estado de Mato Grosso
proceda ao ressarcimento das despesas custeadas por seu genitor
,

Hildo
Fernandes,
bem como
ao pagamento de lucros cessantes em favor d
e
seu genitor
, por ter d
eixado de auferir renda durante o período do tratamento médico.

No entanto, o autor, ora apelante, não está legitimado a pleitear direito alheio em nome próprio, a teor do que estabelece o art. 18 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação interposto por
HILDO FERNANDES JÚNIOR
.

Diante

do

exposto

e

em

consonância

com

a

fundamentação

supra
,

(
i)

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao

recurso

de

apelação

interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO para determinar a
incidência da taxa SELIC,
a
partir de 9.12.2021,

vedada
a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
;

e

(
ii
)

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

de

apelação

interposto

por
HILDO FERNANDES JÚNIOR
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É

como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024